Tribunal: STF
Processo: ARE 1522988
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE. TAXA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. PUBLICIDADE EM TRANSPORTE COLETIVO. PODER DE POLÍCIA CONEXO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS E POSTURAS MUNICIPAIS, AINDA QUE ENVOLVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TITULARIDADE DE OUTROS ENTES FEDERATIVOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA DE PUBLICIDADE. CUSTO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO CONSIDERADO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. LEGITIMIDADE PASSIVA, IGUALMENTE, DA AUTORA, NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE, UMA VEZ QUE, COMO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO, VEICULA A PUBLICIDADE EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 121, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE ESPAÇO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE COM TERCEIRO NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA, NOS MOLDES DO ART. 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.



    ‘[...] A sujeição passiva de qualquer relação obrigacional tributária é matéria estritamente legal forte na garantia da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) ou mesmo da legalidade geral (art. 5º, II, da CF). O art. 125 do CTN constitui simples desdobramento disso ao dispor expressamente no sentido de que ‘salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes’.



    Eventuais convenções particulares, como contratos de aluguel e acordos coletivos de trabalho, na parte em que distribuam ônus tributários para uma ou outra parte, terão efeitos entre os contratantes, mas não podem ser opostas ao Fisco, que identificará os sujeitos passivos tendo como referência exclusiva a lei ordinária. [...]’ (PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 12 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, pp. 243-244, grifo no original).



    TAXA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS. BASE DE CÁLCULO QUE ADOTA PERCENTUAL SOBRE OUTRA TAXA. VEDAÇÃO APENAS DE ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS, NOS MOLDES DO ART. 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SUMULA VINCULANTE N. 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE.



    ‘A inconstitucionalidade da Taxa de Verificação de Posturas e Normas Urbanísticas restou superada, em razão da superveniência de entendimento em sentido contrário exarado pelo STF, sendo maciço o entendimento atual entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça sobre a legalidade da cobrança da TPVNU instituída pelo Município de Criciúma’. (TJSC, Apelação Cível n. 0500678-74.2013.8.24.0028, de Içara, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13-11-2018).



    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 145, inc. II, da Constituição Federal. Aduz que o Município ora recorrido não teria competência para “cobrar tanto a taxa de publicidade quanto a taxa de verificação de cumprimento de posturas e normas urbanísticas, na medida em que a Recorrente veicula publicidade em linha intermunicipal, sob concessão do Estado de Santa Catarina”. Alega, também, a ocorrência de bis in idem na cobrança da taxa de verificação do cumprimento de posturas e normas urbanísticas, considerada a existência da taxa de licença e localização.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte que os Municípios detêm a competência para o exercício do poder de polícia relativamente ao cumprimento das normas de posturas municipais, ainda que envolva a prestação de serviços públicos da titularidade de outros entes federativos.



    Deveras, no julgamento do RE 776.594, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 919 de Repercussão Geral, esta Corte assentou que “As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente” (grifos nossos). Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’.



    6. Recurso extraordinário provido.” (grifos nossos)



    Ademais, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da higidez das exações, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. MUNICÍPIO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.376.596-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/6/2022)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucionalidade da Taxas de Fiscalização Sanitária e da Taxa de Fiscalização de Anúncio. Suposto emprego de bases típicas de impostos e ausência de efetiva fiscalização. Não ocorrência. Emprego de bases imponíveis próprias. No caso da TFS, considera-se tão somente um elemento próprio da base econômica do IPTU, o qual com essa não se confunde. Alegação de falta de fiscalização que não se coaduna com as conclusões da origem. Provimento que demandaria nova análise de provas. Incide na espécie a Súmula nº 279. 1. A Taxa de Fiscalização de Anúncios é cobrada para fazer frente aos custos de licenciamento para explorar a divulgação de anúncios comerciais, industriais e de prestação de serviços. O critério quantitativo da incidência seria o custo da atividade, conforme o que se pode inferir da legislação de regência. Não há nenhum imposto cuja base represente tal medida. 2. A Taxa de Fiscalização Sanitária é baseada na metragem dos imóveis, elemento próprio da composição do valor venal, o qual com esse não se identifica. A Corte reconhece a possibilidade de utilizar elementos próprios das bases imponíveis dos impostos desde que com essas não se identificam absolutamente. 3. Quanto à alegação de que não houve comprovação de fiscalização efetiva, verifica-se que, para suplantar a conclusão a que chegou o aresto vergastado, seria necessária uma nova imersão no cenário fático probatório, o que não pode ser feito nesta senda por força do óbice constante da Súmula nº 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 528.035-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 414.009-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/5/2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. LEI N. 5.641/89. CONSTITUCIONALIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Este Tribunal decidiu pela constitucionalidade da cobrança da taxa de fiscalização de anúncios, instituída pela Lei n. 5.641/89, do Município de Belo Horizonte, por entender que é exigida com fundamento no efetivo exercício do poder de polícia pelo ente municipal no controle da exploração e da utilização da publicidade na paisagem urbana, com o objetivo de evitar prejuízos à estética da cidade e à segurança dos munícipes. 2. Firmou-se, ainda, o entendimento de que não há identidade entre a base de cálculo da referida taxa com a do IPTU, situação que não viola a vedação prevista no disposto no artigo 145, § 2º, da Constituição do Brasil. 3. Assentada a efetividade do exercício do poder de polícia para a cobrança da taxa de fiscalização de anúncios, para que se pudesse dissentir dessa orientação, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da causa, circunstância que impede a admissão do extraordinário ante o óbice da Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 581.503-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 4/8/2006)



    “1. Este Supremo Tribunal orientou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança das taxas de fiscalização, localização e funcionamento, de fiscalização sanitária e de fiscalização de anúncios, instituídas por meio da Lei 5.641/89, do Município de Belo Horizonte. 2. Análise do apelo extremo que requer o reexame dos fatos e das provas da causa quanto à alegação de que o ente municipal não comprovou o efetivo exercício do poder de polícia que justificasse a exigibilidade desses tributos, hipótese inviável nesta sede pelo óbice da Súmula STF nº 279. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 440.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/2/2006)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Em arremate, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente